Tribunal: TJSP
Processo: 0036430-69.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. JARDIM PANTANAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Configuração. Inundação da residência da autora pela inexecução do sistema de drenagem pública, por meio de bocas de lobo, com encaminhamento dos volumes pluviais precipitados para galerias ou piscinões. Falta de limpeza de entulho e lixo acumulados como

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. JARDIM PANTANAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Configuração. Inundação da residência da autora pela inexecução do sistema de drenagem pública, por meio de bocas de lobo, com encaminhamento dos volumes pluviais precipitados para galerias ou piscinões. Falta de limpeza de entulho e lixo acumulados como causa que contribuiu para o assoreamento. Repercussão danosa para o imóvel nivelado com a várzea do Rio Tietê. Prova pericial aponta para o nexo de causalidade entre a falta de execução de serviços de drenagem pública e a inundação do imóvel. Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Nexo causal demonstrado. Culpa concorrente não configurada.

DANOS MATERIAIS. Comprovação do prejuízo. Apuração dos danos por aproximação, levando em consideração a devastação dos bens que guarneciam o imóvel pelas águas. Os bens apontados em planilha são necessários em qualquer casa, consistindo em eletrodomésticos, utensílios de cozinha, roupas de cama, mesa, banho e de uso pessoal, não sendo possível identificar itens de caráter voluptuário. A autora providenciou a cotação em três lojas diferentes. Os valores são módicos, correspondentes à reposição dos itens para uma família constituída por cinco membros. Reconhecimento do dever de indenizar.
DANO MORAL. Critério empregado para arbitramento da indenização. Razoabilidade e discricionariedade considera os precedentes que versam sobre a compensação de repercussão moralmente danosa em situações análogas. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Circunstâncias concretas determinam a prevalência do "quantum". Caráter indenizatório e inibitório. Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor. O valor fixado é adequado para inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com as Teses n. 810 da repercussão geral do STF e 905 do STJ. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Correção monetária desde o arbitramento e juros desde a data do ilícito para danos morais. Correção monetária e juros desde a data do ilícito para danos materiais. Sentença reformada neste capítulo.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.